Tribunal: CARF
Processo: 15758.000497/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000497/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.686 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
SAMPACOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
APROVEITAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
RECOLHIDA.
MATERIALIDADE DISTINTA.
As contribuições previdenciárias recolhidas por meio de Guia da Previdência
Social - GPS determinadas pelo art. 4o, § 1o, da Lei no 10.666/2003, referente à
parte dos segurados contribuintes individuais, não podem ser aproveitadas com
o crédito constituído com fulcro no art. 22, III, da Lei no 8.212/91, alusiva à
parte patronal da empresa, por se tratarem de materialidades fáticas distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou auto de infração, no valor de R$ 51.150,21,
acrescido de encargos legais, referente às contribuições previdenciárias patronais no período de
1/2006 a 12/2008, no teor do relatório fiscal (fls. 34/44).
Levantamento C0 – Cooperados: incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais – cooperados e não declarados em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000497/2010-61
Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000497/2010-61

Levantamento C1 – Cooperados: incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais – cooperados após a MP 449 e não declarados em GFIP.
Levantamento C2 – Cooperados diretores: incidente sobre as remunerações
pagas aos diretores da cooperativa e não declarados em GFIP.
Levantamento C3 – Contribuinte individual: incidente sobre as remunerações
pagas às pessoas físicas prestadoras de serviço e não declarados em GFIP.
Ciência pessoal em 27/10/2010, fls. 3.
Impugnação formalizada em 25/11/2010, fls. 54/64.
O impugnante requer a nulidade do auto de infração, ante a desconsideração do
valor efetivamente recolhido a título das contribuições exigidas sob o fundamento de que teriam
sido feito com o preenchimento equivocado das guias em nome dos cooperados no código 1005,
não em nome próprio. Trata-se de um erro formal no preenchimento das guias.
Argumenta contra a multa de ofício aplicada, desproporcional e confiscatória.
Acórdão de impugnação (fls. 2.203/2.212)
A autoridade julgadora delimita a impugnação de que as contribuições objeto do
lançamento foram recolhidas, mas com GPS específica para cada prestador de serviços.
Rejeitou o aproveitamento do pagamento requerido por serem materialidades
diversas: a contribuição do segurado no art. 4o, inc. V, da Lei no 10.666/2003 e a contribuição da
empresa no art. 22, inc. III, da Lei no 8.212/91.
Além disso, a Instrução Normativa RFB no 1.265/2012 não permite o ajuste das
guias, assim também como a Instrução Normativa RFB no 1.270/2012.
Reconheceu a incompetência em apreciar a falta de razoabilidade ou legalidade da
multa de ofício aplicada por ser-lhe vedado apreciar matérias de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade, na forma do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 59 do Decreto no 7.574/2011.
Ciência postal do contribuinte em 4/9/2012, fls. 2.215.
Recurso voluntário (fls. 2.218/2.232)
O recorrente reitera as razões deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000497/2010-61

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A autuação tem por base a remuneração paga a contribuintes individuais
(cooperados que prestam demais serviços laborativos, cooperados eleitos para cargo de direção e
pessoas físicas prestadoras de serviços sem vínculo empregatício), com fundamento no art. 22,
III, da Lei no 8.212/911, tendo o recorrente se limitado a requerer a nulidade do auto de infração
por desconsideração dos pagamentos efetuados e/ou a alocação destes ao crédito lançado, com a
consequente exigência do saldo remanescente.
O recorrente defende que “a mera existência de um erro formal no preenchimento
do guia de recolhimento não tem o condão de invalidar o pagamento efetuado”, sendo este erro,
também nas palavras do sujeito passivo, “que recolheu os valores relativos às contribuições
objeto da autuação em nome dos cooperados no código 1007 (autônomo) e não em seu próprio
nome, sob o código 2127, como entendeu o Agente Autuante”.
Não foi apenas a existência de erro formal que impossibilitou o aproveitamento
requerido, mas a materialidade diversa entre o pagamento efetuado e o crédito exigido.
Ainda que fosse possível o aproveitamento dos valores recolhidos pelas GPS
apropriadas aos cooperados, temos que aquelas contribuições não podem ser
aproveitadas para a quitação do presente lançamento, isto porque, aquelas são as
determinadas pelo inciso V, artigo 4o da Lei 10.666, de 08/05/2003 (contribuição do
segurado), enquanto essas são as indicadas pelo inciso III, artigo 22 da Lei 8.212/1991
(contribuição da empresa).
Contra este argumento da decisão condutora, não houve insurgência do recorrente.
Também não houve apenas um erro no preenchimento do código de pagamento
1007 (Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP), em vez de 2127
(Cooperativa de Trabalho - Recolhimento de contribuições descontadas dos cooperados), mas se
está diante de uma espécie de contribuição previdenciária diversa, caracterizada pela
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária na guia de recolhimento.
Com relação à multa de ofício, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor

1 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.686 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000497/2010-61

A despeito do contribuinte insurgir-se contra a aplicação do percentual de 75% da
contribuição seria ostensivamente ilegal, porque o seu valor, não guarda qualquer
respaldo do ponto de vista infracional, uma vez que, reitera-se, não houve falta de
cumprimento de obrigação principal ou acessória e de que ao exigir tal multa, os
princípios da razoabilidade e da legalidade foram violados, há que se ressaltar que não
cabe aos órgãos da administração pública apreciar e/ou declarar a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de qualquer dispositivo estatuído em lei, mas tão somente cumpri-los.
Isto porque as leis e atos normativos nascem com a presunção de legalidade, os quais
devem ser questionados perante o Poder Judiciário.
Neste sentido é o que dispõe o Decreto no 70.235/72 que rege o contencioso
administrativo fiscal, em seu artigo art. 26-A acrescentado pela Lei 11.941, de
27/05/2009, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(grifei)
Além do que, o artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ratificou o disposto no o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, nos
seguintes termos:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Desta feita, não merece reparo a multa aplicada pela autoridade fiscal com amparo na
legislação vigente.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem
Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital